Tribunal: TJSP
Processo: 1025650-28.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - PREVENÇÃO GERADA EM RAZÃO DO ANTERIOR JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO PELA EGRÉGIA 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E O MESMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - PREVENÇÃO GERADA EM RAZÃO DO ANTERIOR JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO PELA EGRÉGIA 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E O MESMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 105 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO DIRECIONADA